Tribunal: STF
Processo: HC 258910
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.825.204/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da r. denúncia que no dia 07 de janeiro de 2022, no período da manhã, na Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra, na cidade e Comarca de Casa Branca, DANIEL MARTINS DE PAULA, qualificado a fls.71, adquiriu e recebeu, para fins de entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) invólucros contendo Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, pesando 149,8g (cento e quarenta e nove gramas e oito decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls.16 e exame químico toxicológico a fls. 20/22). 



    Segundo o apurado, o denunciando, sob matrícula nº 666.274, cumpria pena na penitenciária local, onde promovia o tráfico ilícito de entorpecentes.



    Tempos antes da data dos fatos acima referida, o denunciando combinou com pessoa não identificada que esta lhe enviaria correspondência com droga oculta em seu interior, com o intuito de vendê-la e distribuí-la dentro da Penitenciária a consumo de outros detentos. 



    [...] a pena foi justificadamente exasperada em 1/5, em razão dos registros de multirreincidência específica do acusado (condenações proferidas nos autos nº 0001373- 25.2018.8.26.0038, com trânsito em julgado em 27/09/2019 - fl. 130; nº 0001978- 05.2017.8.26.0038, com trânsito em julgado em 16/12/2019 - fls. 131; e nº 0006703-13.2012.8.26.0038, com trânsito em julgado em 13/07/2018 - fls. 131/132). Foi bem observado que a múltipla reincidência pelo mesmo crime indica que “se trata de pessoa sem freios inibitórios que não absorveu a terapêutica penal, a qual, ao que parece, não surtiu qualquer caráter pedagógico”, circunstância que demanda maior rigor na fixação da pena”.



    [...]



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    4. A decisão que inadmite o recurso especial não possui capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e pormenorizada os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o paciente, em nenhum momento, seja em solo policial ou judicial, afirmou ter tentado adquirir a substância apreendida, tampouco assumiu a sua propriedade [...]. Logo, sequer podemos admitir que este eventualmente teria tentado adquirir substância entorpecente, seja por sua negativa, seja pela completa ausência de provas nos autos neste sentido”. Ao final, requer a concessão da ordem, “determinando a absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente